Tribunal: TJSP
Processo: 0000181-97.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Necessidade de conversão do julgamento em diligência para averiguação da intenção do representante da empresa vítima de processar o acusado, já que tal intenção não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Necessidade de conversão do julgamento em diligência para averiguação da intenção do representante da empresa vítima de processar o acusado, já que tal intenção não pode ser inferida dos autos. Registro da ocorrência que não foi feito a pedido de representante da instituição financeira Banco Santander S.A., tendo sido ouvidos como testemunhas apenas um policial civil e um guarda civil municipal. À falta de norma específica, aplicação, por analogia, do disposto no art. 91 da Lei 9099/95. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000181-
97.2018.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante ROBSON
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000181-97.2018.8.26.0542 -Voto no 1.580
2
Apelação no. 0000181-97.2018.8.26.0542
Apelante: Robson José da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santana de Parnaiba
Magistrado (a): Bruno Paes Straforini
Voto no 1.580
APELAÇÃO Estelionato Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal
condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já
que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu,
devendo, pois, retroagir
Necessidade de conversão do
julgamento em diligência para averiguação da intenção do
representante da empresa vítima de processar o acusado, já que tal
intenção não pode ser inferida dos autos. Registro da ocorrência
que não foi feito a pedido de representante da instituição
financeira Banco Santander S.A., tendo sido ouvidos como
testemunhas apenas um policial civil e um guarda civil municipal.
À falta de norma específica, aplicação, por analogia, do disposto
no art. 91 da Lei 9099/95. JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 180/183, que condenou Robson José da Silva, como incurso nos artigos 171, “caput”,
combinado com o 14, inciso II e 304, ”caput”, e 297, todos do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Afastou-se qualquer benesse excludente do cárcere, vez que o réu é reincidente.
O apelante, em razões de recurso (fls. 187/190), busca a
reforma do r. decisório, dizendo, no tocante ao delito tipificado no artigo 171, do Código
Penal, tratar-se de crime impossível, vez que não obteve qualquer vantagem.
Subsidiariamente, alega estarem presentes os requisitos legais, requerendo a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às fls.
195/199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000181-97.2018.8.26.0542 -Voto no 1.580
3
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 214/220).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Lei 13.964/2019.
Como prevalece na doutrina penalista, a representação é
condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública condicionada.
Norma que lhe diga respeito tem natureza híbrida, penal e processual penal, de sorte que
retroage quando instituída em benefício do réu.
Caso o delito já esteja sendo apurado ou processado quando a
representação passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade.
Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em curso (ainda
que julgados, mas sem trânsito em julgado) devem ser intimadas a se manifestar sobre a
representação.
Ausente a manifestação, ocorrerá a decadência do direito de
representação em 30 dias, uma vez adotado, por analogia, o prazo concedido pelo artigo 91
da Lei 9.099/1995, já que no ponto a Lei 13.964/2019 é omissa.
Já no caso de a vítima informar expressamente que não deseja
representar, haverá a renúncia explícita ao direito de representação, seja por analogia ao
artigo 107, V, do Código Penal, seja porque o rol de possibilidades de extinção da
punibilidade não é exaustivo.
A propósito, confira-se o v. acórdão proferido nos autos da
apelação 0061255.86.2012.8.26.0050, da 11a Câmara Criminal deste E. Tribunal de
Justiça, da lavra do eminente Desembargador Alexandre Almeida (j. em 22/04/2020):
De fato, ainda que passados quase oito anos da data dos
fatos, a inovação trazida pela Lei no 13.964/2019,
condicionou a persecução penal em crimes de estelionato à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000181-97.2018.8.26.0542 -Voto no 1.580
4
representação da vítima e, tratando-se, neste particular, de
norma de natureza mista (penal e processual penal), tem
aplicação imediata e, por força do princípio da
retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser aplicado
também aos casos em andamento. Diante disso, no caso dos
autos a vítima foi consultada e manifestou o desinteresse no
prosseguimento da ação penal, razão pela qual, ausente esta
condição de procedibilidade, a extinção do processo sem
julgamento do mérito com a conseqüente extinção da
punibilidade da ré, por aplicação analógica do art. 107,
inciso V, do Código Penal, é medida que se impõe. Diante do
exposto, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE da
acusada Luciana Maria da Silva Ogbonna, por aplicação
analógica do art. 395, inciso II, do Código de Processo
Penal e do art. 107, inciso V, do Código de Processo Penal.
Tal providência não é necessária, contudo, se dos autos puder
ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).
E neste aspecto o que temos é que não foi ouvido, em
momento algum, o representante ou preposto da instituição financeira-vítima Banco
Santander S.A.
Ao registro da ocorrência foram chamados um policial civil e
um guarda civil municipal que passavam pelo no local (vide seus depoimentos a fl.
173/174).
Em nenhum momento se chamou aos autos pessoa que
pudesse falar em nome da empresa e que apontasse o seu interesse na responsabilização
criminal do acusado.
O crime foi tentado, tanto que o réu foi preso após sair da
agência bancária, onde não conseguira efetuar o desconto do cheque por ele utilizado (vide
oitivas em mídia).
Logo, tenho como não preenchida a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000181-97.2018.8.26.0542 -Voto no 1.580
5
prosseguibilidade, de modo que vislumbro a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para que o juízo de primeiro grau providencie a intimação do representante da
instituição financeira-vítima a se manifestar em 30 dias na forma do parágrafo 5o do art.
171 do CP (redação da Lei 13.964/19) c.c. o art. 91 da Lei 9.099/95 sob pena de ser
reconhecida a decadência quanto ao crime de estelionato.
Enfim, converte-se o julgamento em diligência nos termos
supra.
XISTO RANGEL
RELATOR